Tribunal: TJSP
Processo: 1017939-17.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017939-17.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado WILSON FONSECA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária e ao recurso da SPPREV. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017939-17.2018.8.26.0625 -Voto no 36831
2
VOTO N° 36831
APELAÇÃO CÍVEL N° 1017939-17.2018.8.26.0625
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO: WILSON FONSECA JUNIOR
MM. JUIZ DR. PAULO ROBERTO DA SILVA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de
Segurança Penitenciária. Direito à integralidade e
paridade
dos
proventos
de
aposentadoria.
Ingresso no serviço público antes da promulgação
da EC no 20/98. Preenchimento dos requisitos
elencados na LCE n.o 1.109/10 e EC n.o 47/05.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
e
remessa necessária conhecidos e não providos.
I - Trata-se de ação de procedimento
comum ajuizada por WILSON FONSECA JUNIOR em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, via da qual pleiteia a
revisão de sua aposentadoria, com reconhecimento de paridade e
integralidade, bem como a condenação da requerida ao pagamento
das diferenças desde a concessão, acrescido de juros e correção
monetária.
A
r.
sentença
de
fls.
66/72
julgou
procedente o pedido, condenando a ré à revisão da aposentadoria
do autor, com direito à integralidade e à paridade, bem como ao
pagamento das diferenças apuradas com juros e correção
monetária, fixando ainda honorários na base de 10% da
condenação.
Inconformada, apela a SPPREV alegando,
em síntese, que a opção de aposentadoria sem o requisito de idade
mínima exclui a integralidade e a paridade garantidas pelas
Emendas Constitucionais que trataram do tema, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017939-17.2018.8.26.0625 -Voto no 36831
3
reforma da sentença (fls. 86/100).
Contrarrazões às fls. 103/108.
Subiram os autos por livre distribuição. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, a remessa necessária e o recurso devem ser
conhecidos, mas no mérito não devem ser providos.
O autor narra ser Agente de Vigilância
Penitenciária, ingresso no serviço público em 10/02/1992, tendo, a
seu ver, preenchido os requisitos para aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de proventos. Contudo, foi surpreendido
em razão do equivocado cálculo dos proventos, que resultaram na
redução de trinta a quarenta por cento do que os vencimentos de
rigor devidos (fls. 4 e ss., 27 e 33). Pugna, nesse sentido, pela
procedência da demanda para aplicação dos critérios de paridade e
integralidade ao benefício, com condenação ao pagamento das
diferenças.
Assiste razão ao autor, motivo pelo qual a r.
sentença deve ser mantida.
O art. 40, §4°, II, da Constituição Federal
de 1988, em sua redação vigente na data em que o autor
preenchera os requisitos para sua aposentação, estabelecia a
possibilidade de serem adotados requisitos e critérios diferenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017939-17.2018.8.26.0625 -Voto no 36831
4
para a concessão de aposentadoria aos profissionais que
exercessem atividade de risco, os quais deveriam ser fixados por
Lei Complementar.
No âmbito do Estado de São Paulo, tal
regulamentação se deu quando da edição da LCE n° 1.109/10,
sendo fixados os seguintes requisitos para a concessão de
aposentadoria especial aos agentes de segurança penitenciária:
“Artigo 2o - Os Agentes de
Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei
Complementar n. 498, de 29 de dezembro de 1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos
de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se
mulher;
II

30
(trinta)
anos
de
contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo
exercício no cargo.
Parágrafo
único
-
Aos
integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional
n. 41 de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do tempo
de contribuição previdenciária e do efetivo exercício
no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.”
Tendo o autor ingressado no serviço público
em data anterior à EC no 41/2003, a concessão da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017939-17.2018.8.26.0625 -Voto no 36831
5
especial com paridade e integralidade depende exclusivamente do
preenchimento
dos
requisitos
de
tempo
de
contribuição
previdenciária (inciso II 30 anos) e de efetivo exercício no cargo
(inciso III 20 anos).
Quanto ao requisito etário, não se olvide
que a própria EC no 41/2003 excepcionou o seu preenchimento
para
o
caso
de
aposentadoria
especial
(art.
3°),
logo,
desnecessária sua comprovação no caso em tela.
Analisando-se
os
autos,
verifica-se
da
certidão de fls. 29 que o autor possui 30 anos, 6 meses e 13 dias
de tempo de contribuição (inciso II) e mais de 20 anos de efetivo
exercício no cargo (inciso III), sendo incontestável, portanto, o
preenchimento dos requisitos legais. Não se olvide, nesse sentido,
que para a contagem do tempo de efetivo exercício do cargo são
irrelevantes as alterações de classe, conforme já decidido pelo Eg.
Supremo Tribunal Federal (AgReg no REsp 1.214.476/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2019)1.
E, tendo o autor ingressado no serviço
público antes da promulgação das ECs no 20/1998 e 41/2003,
diante do preenchimento das regras estabelecidas em ambos estes
diplomas, consoante o regramento do art. 3° da EC no 47/2005 e a
jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça que tem decidido
1 “II A promoção na carreira do servidor público se dá no mesmo cargo originalmente
ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo
cargo pelo agente público.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017939-17.2018.8.26.0625 -Voto no 36831
6
pacificamente
em
casos
análogos2,
inafastável
a
cláusula
constitucional de paridade e integralidade remuneratória.
Por
derradeiro,
consigne-se
que
o
recorrente não foi atingido pelas recentes reformas previdenciárias
promovidas pelas EC no 103/2020, ECE no 49/2020 e LCE no
1.354/2020, uma vez que preencheu os requisitos para sua
aposentadoria antes de sua entrada em vigor, conforme o art. 3o
da própria ECE no 49/2020 e amplo entendimento deste Tribunal3.
Deste modo, a r. sentença merece ser
mantida tal qual fora proferida. Majora-se a verba honorária a 11%
do valor da condenação (art. 85, §11), a ser apurada em momento
oportuno.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
2 Nesse sentido: Apelação e Remessa Necessária n° 1062863-83.2018.8.26.0053 (Rel. Des.
Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 11/05/2020); Apelação e Remessa Necessária
n° 1016974-72.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j.
07/05/2020); Apelação Cível n° 1017280-41.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Percival Nogueira, 8a
Câmara de Direito Público, j. 28/04/2020); Apelação Cível n° 1005604-67.2017.8.26.0053 (Rel.
Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. 16/04/2020).
3 Nesse sentido, Apelação no 1071064-30.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a
Câmara de Direito Público, j. 24.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017939-17.2018.8.26.0625 -Voto no 36831
7
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-
se provimento ao recurso e à remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora